Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016398-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ROSA DA SILVA - CPF: 011.339.169-29 (RECORRIDO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILIO SILVA RESENDE - CPF: 886.483.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 012.505.691-50 (VÍTIMA), JULIANO RAMOS FERREIRA - CPF: 739.939.802-04 (VÍTIMA), TIAGO BENTO COUTINHO - CPF: 032.271.371-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRÁTICA DE QUATRO CRIMES DE FURTO

– LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO RECORRIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE DECRETAÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ACOLHIMENTO – CONTUMÁCIA DELITIVA INDICADORA DA POSSILIBIDADE DE
ELE
SOLTO VOLTAR A DELINQUIR –
PRÁTICA DE VÁRIOS OUTROS CRIMES APÓS SER POSTO EM LIBERDADE –
DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO
INSURGIDO
, DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS PELO
JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se evidenciada a necessidade de decretação da custódia cautelar do recorrido para preservação da ordem pública – uma das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal –, diante da existência de elementos concretos de sua contumácia no cometimento de condutas ilícitas
, e
na possibilidade de que solto
ele
volte a delinquir,
bem como
pelo descumprimento das medidas alternativas que lhe foram aplicadas pelo juízo do primeiro grau.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo
Plantonista
da
Comarca de Alto Araguaia-MT,
que nos autos de comunicação de Prisão em Flagrante n. 1001603-19.2021.8.11.0020,
posteriormente distribuído para
o Juízo da
1a Vara
da
Comarca de Alto Araguaia-MT,
homologou a prisão em flagrante de
Cristiano Rosa da Silva
, pela suposta prática de crimes de furtos, tipificado
s
no art. 155,
caput
, do Código Penal,
concede
ndo-
lhe

liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere,
sob pena de, no caso de descumprimento, ser-lhe decretada prisão preventiva
.

O
recorrente
, com base n
as razões recursais
encontradiças no ID 101406494
,
almeja a decretação da prisão preventiva do recorrido, para a garantia da ordem pública,
ao argumento de que
ele
é contumaz,
por
que
tem
condenações por crimes patrimoniais na cidade de São José do Rio Preto
– SP, além de ter
pratic
ado
vários crimes de furto em Várzea Grande e Cuiabá,
neste Estado,
oportunidades nas quais

f
oi agraciado com a concessão de medidas cautelares que não foram suficientes para impedir que
continuasse a praticar
crimes.

O
recorrido, n
as contrarrazões
que se
veem
no ID 101406500
,
p
leiteia o desprovimento
do vertente
recurso, esclarecendo
que não é um criminoso contumaz
, posto
que
o “
histórico criminal bandeirante a que fez menção o parquet diz respeito a fatos praticados há 13 (treze), 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos, respectivamente. E, não obstante o cumprimento dessas penas, o acusador – como sói ocorrer - faz questão de sempre estar reacendendo na memória o que fez aquela pessoa um dia, impedindo o indivíduo de proceder na sua busca por uma vida normal
.”

E
m juízo de retratação exteriorizado
na decisão constante no ID 101406501,

a

condutora da ação penal
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer
encontradiço no ID 106956479
, opin
a pelo provimento deste recurso destacando que “
o fato de
tratar-se
de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa não afasta a necessidade da segregação cautelar, pois, consoante se extrai das informações constantes nas razões recursais, o recorrido é portador de maus antecedentes, o que torna razoável supor que, em liberdade, poderá tornar a delinquir
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público objetivando a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória e impôs medidas cautelares
ao recorrido
, pretensão, essa, que deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal porquanto ficou claramente demonstrado que
ele
é renitente na prática de crimes patrimoniais.

Com efeito, d
epreende-se
destes autos
que o recorrido foi preso em flagrante no dia
7 de agosto de 2021, após a vítima Marcelo Rocha dos Santos ter acionado a
P
olícia
M
ilitar comunicando que
ele
havia acabado de furtar sua loja, denominada Bia Bijuterias, tendo
, o insurgido,
sido abordado pelos agentes públicos que atenderam a ocorrência
que o
flagraram
de posse de
mercadorias
pertencentes a

quatro estabe
lecimentos comerciais distintos,
a saber
:
Lojas Tigres, Bia Bijuterias e Utilidades, Ni
ck Variedades e
Maju
Variedades, que foram, em tese, vítimas do crime de furto por parte
de
Cristiano Rosa
.

Na audiência de custódia, realizada
no
plantão judiciário,
f
oi prolatada a decisão
reprochada
na qual
foi
conced
ida
ao recorrido
liberdade
provisória mediante a
imposição
e cumprimento
d
e
medida
s cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos
:

[...]

Passo à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus
comissi
delicti); (
ii
) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum
libertatis
); e (
iii
) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Pois bem.

A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção aos depoimentos dos policiais e pelo termo de apreensão (id. 62502331) que indica ter sido localizado em posse do agente vários objetos pertencentes as vítimas.

Nada obstante, não vislumbro na espécie a incidência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva do autuado.

Com efeito, no caso em exame, em que pese a reprovabilidade dos fatos aludidos nos autos, verifica-se que não se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça. Além disso, os objetos, em tese, furtados são de pequeno valor econômico, o que denota a ausência de gravidade concreta do fato imputado ao autuado, circunstância que reforça o descabimento da medida excepcional da custódia cautelar.

Além do mais, observa-se dos antecedentes criminais extraídos dos sistemas disponíveis ao juízo que o agente não possui condenação ou outras ações penais em seu desfavor, mas tão somente um termo circunstanciado que tramita sob o no 1006335-94.2021.811.0003 que tramita na comarca de Rondonópolis, por poluição sonora e resistência, e um inquérito policial sob o no 1000613-82.2021.811.0002, da comarca de Várzea Grande, pela suposta prática do crime de furto, onde o Ministério Público Estadual entendeu cabível o oferecimento do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal.

Desse modo, não se tratando de agente reincidente, em caso de procedência de uma eventual ação penal é pouco provável que lhe seja aplicado o regime fechado para cumprimento da pena, motivo pelo qual, sob a ótica do princípio da homogeneidade, a prisão preventiva se revela excessivamente gravosa na espécie.

Além disso, não há nos autos indícios que o autuado trará risco ao andamento do inquérito policial ou à instrução criminal caso colocado em liberdade, sendo certo que o
flagranteado
possui endereço certo declarado no feito.

No mais, tem-se que o crime em tela, não está entre aqueles que cuja repercussão incide negativamente sobre a ordem financeira, o mercado de ações ou a credibilidade das instituições financeiras.

Nesse cenário, no caso em tela deve prevalecer a regra, ou seja, a liberdade do autuado, pois não incide qualquer das hipóteses autorizadas da aplicação da medida excepcional da prisão preventiva.

Nada obstante, os fatos narrados nos autos justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Ante o exposto, com fundamento do art. 321 do Código de Processo Penal,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao autuado. Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal:

i.
Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP)
;

ii
. Proibição de frequentar locais de grande aglomeração de pessoas como bares, boates, prostíbulos, pontos onde se suspeita funcionar “bocas de fumo”, e lugares similares de reputação duvidosa (art. 319, II, CPP);

iii
.
Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, salvo autorização do juízo (art. 319, IV, CPP
)
;

iv
.
Proibição de mudar de endereço sem comunicar previamente ao juízo;

v. Recolhimento domiciliar no período noturno das 20h às 06h de segunda-feira a sexta-feira, e durante todo o período dos finais de semana e feriados, salvo motivo de trabalho e saúde, que deverão ser comprovados pelo autuado (art. 319, V, CPP
)
;

Consigno ainda que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas poderá implicar na decretação da prisão preventiva do autuado
(artigo 282, § 4o, do CPP).

Considerando que o autuado informou residir em Várzea Grande/MT, DEPREQUE-SE àquela comarca a fiscalização das condições ora aplicadas.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o autuado, ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

[...]
.
(ID 101406476)

Destacamos

Depreende-se, pois, que
o magistrado não se atentou para a reiteração delitiva do reco
rrido
, mencionando
equivocadamente que
ele
não
tinha
“
condenação ou outras ações penais em seu desfavor, mas tão somente um termo circunstanciado que tramita sob o no 1006335-94.2021.811.0003 que tramita na comarca de Rondonópolis, por poluição sonora e resistência, e um inquérito policial sob o no
1000613-82.2021.811.0002, da comarca de Várzea Grande
.”

Todavia, além de Cristiano Rosa
ter
várias condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais praticados no
E
stado de São Paulo, ainda que em data distante
,

também é contumaz no des
cumprimento de ordens judiciais
;
e quando perpetrou os quatro crimes de furto na
C
omarca de Alto Araguaia
-MT

estava desrespeitando
a decisão do Juízo da C
omarca de Rondonópolis
-MT
que
,

no dia 22 de março de 2021, já havia

concedido liberdade provisória
para o recorrido
nos autos de Prisão em Flagrante n. 1006335-94.2021.811.0003,
quando lhe
foram impostas as seguintes medidas cautelares:

[...]

Ex
positis, considerando que restaram atendidos os requisitos subjetivos, bem como, o requisito objetivo, concedo ao detido CRISTIANO ROSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, pintor, portador do RG 433252297 SSPSP, inscrito no CPF no 011.339.169-29, nascido em 26.10.1985, filho de Valdecir Aparecido Machado da Silva e Maria Rosa de Souza, residente e domiciliado na Rua Teixeirinha, no 20, quadra 21, Bairro Jardim Costa Verde, na cidade de Várzea Grande/MT, A LIBERDADE PROVISÓRIA, com base no artigo 310, III, do CPC, impondo-lhe ainda as seguintes condições:

1) - PRESTAÇÃO DE FIANÇA, fixando-lhe o valor equivalente a dois salários mínimos vigente, que equivale ao importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando a pena máxima cominada, atenta às diretrizes do artigo 325, II, e 326 do Código de Processo Penal;

2)
proibição de ausentar-se da Comarca onde reside ou mudar de residência sem prévia autorização judicial
;

3)
recolhimento domiciliar diário no período noturno (a partir das 22 horas até as 06 horas do dia seguinte) e nos dias de folga do exercício de atividade lícita
; e,

4) Comparecimento aos atos do inquérito e ação penal para os quais for
intimado.
[...]
.
”

Destacamos

Nesse contexto, considerando o histórico criminal do recorrente
;
o descumprimento
, por parte dele,
das condições impostas
pelo Juízo da
Comarca de Rondonópolis para que respondesse a ação penal em liberdade
; tendo em vista
que
ele
foi preso em flagrante em uma
quinta
loja, trazendo
consigo
na mochila objetos que
tinham
acabado de ser furtados de outr
o
s
quatro estabelecimentos comerciais,
já seria motivo suficiente para demonstrar a necessidade de se preservar a ordem pública com o encarceramento preventivo do
insurgido
.

Se isso n
ão bastasse,
e
confirmando a necessidade de preservação da ordem pública e a renitência criminosa do recorrido,
impõe-se registrar que,
após
a
conce
ssão
indevida

da sua
liberdade provisória
com a aplicação de singelas medidas cautelares diversas da prisão, Cristiano Rosa

foi preso em flagrante novamente em
30 de agosto de 2021
em Várzea Grande pela prática do crime de furto contra a empresa Comércio de Confecções América Jeans; teve
deferida contra sua pessoa
nova medida protetiva por violência doméstica em
28 de outubro de 2021
na
no Juízo da C
omarca de Porto Alegre do Norte
-MT
pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra as vítimas Ivanete Brito dos Santos e as menores
Micaelly
Brito da Silva e
Cristielly
Brito da Silva;
foi preso em flagrante no dia
21 de novembro de 2021
em Várzea Grande pela prática do crime de furto contra a
sociedade empresária

Invicttus
Comercio De Artigo De
Vestuario
Ltda.; foi preso em flagrante novamente no dia
26 de novembro de 2021
em Várzea Grande pela prática do crime de furto contra a vítima Gisele Fernandes dos Santos, sendo que
,
em todos as situações acima
descritas,
foram
-lhe
impostas
as
medidas cautelares abaixo descritas que foram ineficazes para conter
sua
sanha criminosa
:

01 -

AUPrFl
1028102-94.2021.8.11.0002 - 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – Data do fato
30.08.2021
– FURTO - vítima COMÉRCIO DE CONFECÇÕES AMÉRICA JEANS (representante JOSÉ DIAS DA SILVA.

Decisão de
31.08.2021
: [...]
Assim, seguindo a orientação prevista no enunciado no 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor:
“É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”
,
CONCEDO
a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
CRISTIANO ROSA DA SILVA
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)
Recolhimento noturno, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita;
b)
Proibição de frequentar casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes.

c)
Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso;

d)
Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço;

e)
Comparecer a todos os atos do inquérito e da instrução criminal, nos quais sua presença for necessária;

f)
Não manter contato com eventuais testemunhas;

g)
Não se envolver em outro ilícito penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
CRISTIANO ROSA DA SILVA
, se por outro motivo não estiver preso.

02 -
MPUMPCrim
1003887-77.2021.8.11.0059
– 3a de Porto Alegre do Norte plantão do dia
28.10.2021
– pedido de medida protetiva:

[...]Trata-se de pedido formulado pela D. Autoridade Policial da cidade e Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, a requerimento de IVANETE BRITO DOS SANTOS e das menores MICAELLY BRITO DA SILVA e CRISTIELLY BRITO DA SILVA, alegando que são vítimas de lesão corporal e ameaça, em tese, praticada pelo companheiro da primeira e genitor das menores, CRISTIANO
ROSAAnte
o exposto, com arrimo nestes fundamentos e nos artigos 19 e 22 da citada lei, e em consonância com as declarações da vítima, DETERMINO a CRISTIANO ROSA DA SILVA:

a) O afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com as vítimas;

b) A proibição de aproximar-se das Ofendidas e seus familiares, a uma distância de no mínimo 300 metros;

c) a separação de corpos;

D) A proibição de frequentar o seguinte local:
Proximo

Armazem
San Marino em Frente Horta Bairro Vila
Sao
Jose do Fontoura - Porto Alegre do Norte/MT, a fim de preservar a integridade física e psicológica da Vítima; e, por fim

E) QUE NÃO TENHA CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO. DA SILVA, com fundamento na Lei Federal n° 11.340/06. [...]

03 -
AuPrFl
1036898-74.2021.8.11.0002
- 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – Data do fato
21.11.2021
– FURTO – vítima
INVICTTUS(
INVICTTUS COMERCIO DE ARTIGO DE VESTUARIO LTDA. (
APOrd
1037861-82.2021.8.11.0002 – Denúncia oferecida).

Decisão concedendo a liberdade provisória –
22.11.2021
: [...] Assim, seguindo a orientação prevista no enunciado no 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado CRISTIANO ROSA DA SILVA mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Recolhimento noturno, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita;

b) Proibição de frequentar casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes.

c) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso;

d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço;

e) Comparecer a todos os atos do inquérito e da instrução criminal, nos quais sua presença for necessária;

f) Não manter contato com eventuais testemunhas;

g) Não se envolver em outro ilícito penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CRISTIANO ROSA DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

04 -
AuPrFl
1037473-82.2021.8.11.0002
- 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – Data do fato
25.11.2021
– FURTO – vítima GISELE FERNANDES DOS SANTOS (IP 1000321-63.2022.8.11.0002)

Decisão concedendo a liberdade provisória –
26.11.2021
:
[...] Assim
, seguindo a orientação prevista no enunciado no. 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”, CONCEDO a liberdade provisória ao indiciado CRISTIANO ROSA DA SILVA mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Recolhimento noturno do indiciado, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita;

b) Proibição de frequentar casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes;

c) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso;

d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço;

e) Comparecer a todos os atos do inquérito policial e eventual ação penal que necessitarem de sua presença;

f) Não manter contato com vítimas e eventuais testemunhas e

g)Não
se envolver em outra infração penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CRISTIANO ROSA DA
SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

Por conta disso,
é forçoso reconhecer que
os argumentos apresentados pelo Ministério Público acerca da necessidade da
prisão
cautelar do recorrido são idôneos,
porquanto
, embora os crimes não tenham sido perpetrados com violência ou grave ameaça, ficou clara
a necessidade de se assegurar a ordem pública
diante da
sua

reiteração delitiva
posto
que, só no ano de 2021,
ele

fez
pelo menos oito vítimas de crime de furto, demonstrando
que
o crime é o seu
modo de vida
.

Ademais, não se pode olvidar que o recorrido foi cientificado pelo juízo da primeira instância acerca das medidas cautelares que lhe foram impostas e advertido das consequências do não atendimento das exigências legais que implicaria na decretação da sua prisão preventiva
, mas,
ainda assim,
as
descumpriu
.

Vejam-se as

singelas
medidas cautelares descumpridas pelo recorrido:

i. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);

[...]

iii
. Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, salvo autorização do juízo (art. 319, IV, CPP);

iv
. Proibição de mudar de endereço sem comunicar previamente ao juízo;

v. Recolhimento domiciliar no período noturno das 20h às 06h de segunda-feira a sexta-feira, e durante todo o período dos finais de semana e feriados, salvo motivo de trabalho e saúde, que deverão ser comprovados pelo autuado (art. 319, V, CPP);

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à decretação de prisão provisória, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado na
contumácia delitiva
do
agente
, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
P
RISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
.
EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2
. Não obstante a ausência de violência ou grave ameaça, ficou demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva
, pois, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias,
o paciente foi preso em flagrante pelo delito de receptação qualificada enquanto estava submetido a medidas cautelares impostas na concessão de liberdade provisória, em razão de anterior prisão em flagrante pelo delito de furto qualificado
.

3. Os pedidos não formulados na petição de recurso em habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal (
AgRg
no RHC n. 149.632/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021,
DJe
27/8/2021).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 701.375/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
25/11/2021)

Destacamos

Por sua vez,
ao editar o
Enunciado Orientativo n. 6,
a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício
,

consolidou o
seu entendimento acerca do tema
ao deixar assentado:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
para revogar a liberdade provisória concedida
a
Cristiano Rosa da Silva
, bem como as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram aplicadas,
por conseguinte,
decret o sua prisão preventiva e determin o a expedição de
mandado de prisão em se
u desfavor,
cujo ato
deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição para facilitar o controle da custódia cautelar no sistema BNMP, bem como a análise de eventual alteração fática conforme dispõe o art. 316,
caput
, e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022